Tribunal: STF
Processo: HC 189537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado Paulo Emílio Catta Preta de Godoy, Ava Garcia Catta Preta, Demétrio Weil Pessôa Ramos e Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, em face de Fabrício José Carlos de Queiroz e Márcia Oliveira Aguiar.
    Os impetrantes se insurgem contra ato coator proferido pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, nos autos do habeas corpus 594.360/RJ.
    Afirmam que embora tenha sido deferido, parcialmente, o pedido liminar nos autos do referido habeas corpus, não foi acolhida a argumentação que, de acordo com a defesa, seria capaz de ensejar a revogação da ordem de prisão proferida contra os pacientes.
    De acordo com os requerentes, tais argumentos deveriam ser, desde logo, conhecidos por esta Suprema Corte, tendo em vista: a) a ilegalidade do decreto prisional proferido por autoridade jurisdicional incompetente; b) a situação de ausência de prestação jurisdicional em que se encontram os ora pacientes, o que possibilitaria o conhecimento direto da matéria suscitada na origem por parte desta Corte.
    Para os impetrantes, a autoridade coatora não reconheceu, de imediato, a ilegalidade do decreto prisional, o que ensejou a manutenção parcial de ato abusivo e violador da sua liberdade de ir e vir, tendo em vista a decretação da prisão domiciliar dos pacientes.
     Alegam os impetrantes que uma das ilegalidades do decreto de prisional decorreria da incompetência do Juízo da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Nessa linha, a ordem proferida por Juízo absolutamente incompetente não poderia ser ratificada, ao contrário do que decidido pela autoridade coatora.
    Da mesma forma, a indefinição sobre o órgão jurisdicional competente para prosseguir nas investigações deflagradas contra os pacientes, tendo em vista os recursos apresentados no TJRJ e as ações ajuizadas nesta Corte configuram, segundo os advogados da defesa, negativa de jurisdição, já que impedem os requerentes de impugnarem decreto manifestamente ilegal.
    Ainda no que se refere à ilegalidade do decreto prisional, os impetrantes registram a excepcionalidade da prisão preventiva à luz da garantia fundamental da presunção de inocência, assentando que a restrição à liberdade dos acusados, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve estar assentada em elementos concretos, e não em meras ilações e conjecturas, sob pena de configurar indevida execução antecipada da pena.
     No que se refere aos fundamentos da prisão, a defesa contesta a alegada conveniência para fins de instrução criminal. Aduz que a apontada influência dos pacientes sobre milicianos do Rio de Janeiro decorreria apenas de uma única mensagem enviada por terceiro a Márcia Aguiar, na qual é descrita uma discussão entre pessoas não identificadas de Rio das Pedras. Ao relatar essa discussão, o interlocutor pede pela ajuda do paciente Fabrício Queiroz.
    Em relação à alegada influência política, a defesa dos pacientes aduz que essa argumentação se encontra baseada em diálogo mantido entre Márcia Aguiar e uma amiga por meio de mensagens de áudio, na qual o sentido da conversa é tirado do contexto e interpretado de forma absolutamente contrária ao teor da conversa, sendo “exatamente o oposto do que se disse” (eDOC 1, p. 36).
    Ainda no que se refere à conveniência da instrução criminal, a defesa afirma que a alegada influência sobre os depoimentos das testemunhas nos autos do PIC n.º 2018.00452470/MPRJ seriam inexistentes, já que as únicas pessoas apontadas nos contatos indicados tanto no requerimento ministerial, quanto na r. decisão que decretou a prisão, ostentam o status de investigadas. 
    Alega ainda que jamais foi imposta aos pacientes a proibição de contato com os demais coinvestigados, o que afasta a suposta ilegalidade, ilicitude e clandestinidade da conduta, ao contrário do que afirmado pelo Ministério Público.
    Idêntica conclusão se aplica, segundo a defesa, em relação à tentativa de adulteração de provas. Nesse sentido, os impetrantes sustentam que não há elementos que permitam concluir pela participação de Fabrício Queiroz na assinatura retroativa de ponto de frequência pela assessora Luiza Paes.
    Para a defesa, mais uma vez o decreto prisional recorre apenas à conversa entre terceiros que mencionam o nome do paciente, como os diálogos entre Luiza e seus familiares e, ainda, mensagens encaminhadas (forwarded) que impedem a identificação do verdadeiro terminal de onde partiram.
    Prosseguindo, a defesa refuta os fundamentos expostos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, rejeitando a tese de que Fabrício Queiroz estaria se escondendo, com auxílio da paciente Márcia Aguiar.
     Nessa linha, os impetrantes sustentam que Fabrício Queiroz jamais deixou de comparecer, injustificadamente, a qualquer ato para o qual tivesse sido previamente notificado, de modo que o fundamento para a sua prisão estaria calcada, nesse ponto, em alegações genéricas e abstratas do MP, meras conjecturas e ilações que foram acolhidas no decreto prisional.
    No que se refere à alegação de que Fabrício Queiroz estaria recebendo auxílio financeiro de terceiros, a defesa aponta que essa conclusão está baseada em anotações realizadas em folha de papel sobre as despesas do paciente com seu tratamento de câncer.
    Em seguida, afirmam que tais anotações foram realizadas pelo paciente, tendo sido custeadas com dinheiro próprio, em espécie, cuja origem é demonstrada pelos saques realizados em conta corrente.
    Sustentam também que o fato de Fabrício Queiroz ter solicitado a entrega de dinheiro à Márcia Aguiar não representa qualquer ilegalidade. Trata-se, segundo a versão dos postulantes, de medida razoável, já que o primeiro paciente se encontrava fora da sua cidade de domicílio, no Rio de Janeiro.
    A mesma situação se aplica, segundo os advogados, aos módicos valores solicitados por Fabrício Queiroz a seus parentes, para que fossem entregues aos seus filhos, uma vez que eles também se encontravam distantes do paciente.
    No que se refere ao fundamento da aplicação da lei penal, a defesa de Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar sustenta que a alegação de que ele pretendia fugir, caso fosse decretada sua prisão preventiva, não encontram amparo em nenhum elemento de prova.
    Sustentam, ainda, que os fatos que geraram a prisão de Fabrício Queiroz teriam ocorrido no ano de 2019 e já eram de conhecimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro há, pelo menos, 6 (seis) meses.
    Desta forma, aduz a defesa que inexistiria a necessária contemporaneidade dos fatos legalmente exigida pelos arts. 312 e 315 do CPP. Sustenta, ainda, que não houve a adequada fundamentação sobre o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 
    Com base nesses argumentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra os pacientes nos autos da medida cautelar n.º 0118938- 48.2020.8.19.0001. No mérito, requer a confirmação da ordem.
    Em despacho proferido em 12.8.2020, determinei a solicitação de informações à autoridade coatora, bem como ao TJRJ e à 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
    Em 14.8.20, os impetrantes informaram o surgimento de fato superveniente, qual seja, a revogação da medida liminar anteriormente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, juntando a nova decisão monocrática do eminente Min. Felix Fischer (eDoc 63-64).
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, registro que o pedido liminar formulado pela defesa dos acusados deve ser imediatamente apreciado, sem prejuízo da posterior juntada das informações solicitadas, tendo em vista a revogação da decisão concedida pela Presidência do STJ, o que representa risco concreto, real e iminente de cerceamento da liberdade dos requerentes. 
    Ressalta-se ainda que a presente decisão não tem o condão de adentrar a análise de mérito dos fatos investigados. Cuida-se aqui de tão somente examinar se estão presentes os requisitos autorizativos da prisão preventiva decretada em relação aos pacientes. 
    No caso dos autos, verifico que há notável verossimilhança nas alegações dos pacientes que, ao menos em um juízo de cognição sumária, lançam dúvidas sobre a legalidade da fundamentação da decisão que ensejou a decretação da prisão preventiva. 
    Além de recair fundadas dúvidas sobre a contemporaneidade dos fatos invocados para justificar a segregação dos pacientes, a suposta conveniência para fins de instrução criminal e de garantia da ordem pública parecem se referir muito mais a conjecturas, como as de que o paciente teria influência em grupos de milícias e no meio político.
    Ainda que todas essas alegações dotadas de verossimilhança não fossem procedentes, a decisão atacada parece padecer de ilegalidade por não ter sopesado se, no caso concreto, outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam menos invasivas e até mesmo mais adequadas para garantir a regularidade da instrução penal.
    Soma-se ainda a todas essas circunstâncias o grave quadro de saúde do paciente que deve ser compreendido dentro de um contexto de crise de saúde que afeta fortemente o sistema prisional. 
     
    Analisam-se cada um desses fundamentos a seguir.
    I – Da superação do óbice da Súmula 691 desta Corte
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro a possível ocorrência de constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    II – Dos pressupostos e requisitos necessários à decretação da prisão preventiva
    A prisão preventiva constitui instrumento excepcional de restrição à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
    Com efeito, à luz dos direitos e garantias fundamentais da liberdade e presunção de inocência extensíveis a todos os indivíduos (art. 5º, caput e inciso LVII, da CF/88), não se pode atribuir ao investigado ou denunciado tratamento incompatível com esse status constitucional, salvo nas restritas hipóteses legalmente previstas, quando demonstrada a imprescindibilidade dessa medida para a garantia da segurança pública, da regular tramitação do processo ou do seu resultado final. 
    Portanto, presente o fumus commissi delicti, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos (periculum libertatis) para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Reitere-se, para todos os efeitos, que se cuida aqui de analisar tão somente a existência dos requisitos legais, previstos no Código de Processo Penal, para a prisão preventiva, de natureza cautelar, e não de emitir juízos de valor sobre o ilícito-típico eventualmente cometido.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Portanto, a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas ou na gravidade do crime. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.
    III – Da ausência de fundamentos suficientes para a imposição da medida cautelar de prisão preventiva
    A prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 16 de junho de 2020, após o ajuizamento de pedido de Medida Cautelar de Prisão Preventiva e Medidas Cautelares diversas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em 09 de junho de 2020. 
    Em breve síntese, o pedido de prisão preventiva e de medidas cautelares apresentados pelo MPRJ foi fundamentado quase que inteiramente em elementos indiciários colhidos a partir do cumprimento de outras duas medidas cautelares autorizadas pelo juízo de primeiro grau, nos autos da (i) Medida Cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001 e (ii) da Medida Cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001.
    A primeira Medida Cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001 foi cumprida no âmbito da chamada “Operação Intocáveis”, investigação em que se apuram crimes como grilagem, posse e porte ilegal de arma de fogo, pagamento de propina a agentes públicos, dentre outros, por parte de milícias organizadas na região de Rio das Pedras. 
    No âmbito dessa operação, com o cumprimento de busca e apreensão em 2019 foi apreendido telefone celular em posse de DANIELLE MENDONÇA DA COSTA, ex-funcionária do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e esposa do ex-comandante do BOPE ADRIANO DA NÓBREGA. A análise desse aparelho constatou nos registros do aplicativo WhatsApp diversos diálogos que teriam pertinência com os fatos apurados no Procedimento Investigatório Criminal em que se investiga o paciente. 
    É imperioso destacar que, embora os fatos investigados na “Operação Intocáveis” denotem extrema gravidade, eles não se confundem com o objeto de investigação do Procedimento Investigatório Criminal PIC/MPRJ nº 2018.00452470, em que são investigados os pacientes deste writ.
    A segunda Medida Cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001 envolveu o cumprimento de 24 (vinte e quatro) mandados de busca e apreensão e o deferimento de medidas de afastamento de sigilos bancário, fiscal e telefônico. As buscas e apreensões foram cumpridas em 18 de dezembro de 2019. Como resultado, foram igualmente apreendidos aparelhos telefônicos dos investigados, dentre eles o de MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR. Foram principalmente as conversas travadas entre MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR e outros investigados, incluindo FABRÍCIO QUEIROZ, que fundamentaram o pedido de prisão preventiva apresentado pelo MPRJ.
    Esse introito permite esclarecer a cronologia da investigação. Considerando que as medidas de busca e apreensão foram cumpridas no final do ano de 2019, constata-se que os diálogos travados entre os investigados foram necessariamente anteriores a essa data. Em especial, grande parte das conversas indicadas pelo MPRJ como indícios de tentativas do paciente de atrapalhar as investigações, tais como as conversas entre FAUSTO ANTUNES PAES e LUIZA SOUZA PAES, ocorreram entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019.
    Como será discutido na presente decisão, os diálogos havidos entre os investigados suscitam interpretações distintas, mas que podem sim conduzir ao entendimento de que ocorriam tentativas de o investigado se furtar à aplicação da lei penal. 
    Chama a atenção, no entanto, o considerável lapso temporal ocorrido entre os supostos diálogos (concentrados nos anos de 2018 e de 2019) e a decretação da prisão preventiva do paciente em junho de 2020. 
    É assente na jurisprudência que fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Nesse sentido, assenta-se na doutrina:  
     
    “A proximidade temporal entre o conhecimento do fato criminoso e sua autoria e a decretação da prisão provisória encontra paralelo com a prisão em flagrante, que sugere atualidade (o que está a acontecer) e evidência (o que é claro, manifesto). Se a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência, não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após o fato ou o conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos a ele relacionados”. (CAPEZ, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459)  
     
    Nos termos da jurisprudência da 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal:  
     
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CAUTELAR DECRETADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, MUITOS ANOS DEPOIS DOS FATOS CRIMINOSOS. INVOCAÇÃO IMPRÓPRIA DA POSSIBILIADE DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PARA O DECRETO PREVENTIVO E, PORTANTO, NÃO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Embora os fatos imputados na ação penal sejam de extrema gravidade, o fundamento da custódia cautelar lastreado exclusivamente na preservação da ordem pública mostrava-se frágil, porquanto as condutas criminosas ocorreram entre 1997 e 1999, havendo um lapso temporal de mais de 18 anos entre a data da última prática criminosa e o decreto cautelar, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade. II – A prisão preventiva objeto destes autos, decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo somente em embargos de declaração na apelação, a partir de pedido formulado pela assistência da acusação, está ancorada em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos, o que, por si só, não evidencia o risco de reiteração criminosa. Precedentes. III – O tema alusivo à possibilidade de execução antecipada da pena, trazido pelo agravante, não foi utilizado no decreto de prisão preventiva e, portanto, não foi objeto de exame na decisão ora questionada. IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.” (RHC 165318 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.8.2019)  
     
    Ainda, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:  
     
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4.
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
    Ademais, para além da dúvida razoável quanto à contemporaneidade dos fatos ensejadores da medida adotada, entendo que os fundamentos invocados para a decretação da medida preventiva em si não se mostram plenamente adequados para justificar a segregação cautelar dos pacientes.
    O decreto prisional fundamentou a prisão preventiva dos pacientes em 3 (três) alegadas hipóteses autorizativas, quais sejam (i) a conveniência da instrução criminal; (ii) a garantia da ordem pública e (iii) o asseguramento da aplicação da lei penal.
    Quanto à primeira, conveniência da instrução criminal, decidiu-se que o paciente FABRÍCIO QUEIROZ ainda teria “influência sobre milicianos do Estado do Rio de Janeiro e influência política para, até mesmo, pleitear nomeações em cargos comissionados, chegando ao ponto de ter sido comparado por sua esposa a um bandido ‘que tá preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo’". Para o magistrado de primeiro grau essa circunstância demonstraria que FABRÍCIO QUEIROZ “poderia ameaçar testemunhas e outros investigados e obstaculizar a apuração dos fatos” (eDOC 6, p. 77).
    Bem examinados os autos, porém, verifica-se que a suposta “influência sobre milicianos” e a suposta “influência política para pleitear nomeações de cargos comissionais” não possuem pertinência direta com a investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
    Em relação à suposta influência sobre milicianos, o magistrado de primeiro grau afirmou que “a influência do investigado FABRÍCIO QUEIROZ sobre integrantes de milícia pode ainda ser verificada pelo conteúdo de uma mensagem de áudio de 14 de dezembro de 2019, encaminhada por MÁRCIA AGUIAR ao marido, proveniente de um interlocutor não identificado pedindo ajuda a FABRÍCIO QUEIROZ, para que interceda junto a milicianos em seu favor após ter sido ameaçado por ‘meninos’ do grupo que domina a região do Itanhangá, em razão de um desentendimento com um comerciante local.” (eDoc 6, p. 69)
    Como dito, os únicos indícios a amparar essa suposta influência de FABRÍCIO QUEIROZ sobre grupos milicianos seriam 2 (duas) mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp em conversa entre MÁRCIA AGUIAR e FABRÍCIO QUEIROZ, conversa essa que ocorreu, repita-se, em 14 de dezembro de 2019. 
    Nesse diálogo, MÁRCIA AGUIAR narra ter recebido um pedido para que FABRÍCIO QUEIROZ intercedesse a fim de resolver um suposto imbróglio envolvendo grupo que dominaria as Regiões de Itanhangá, Tijuquinha e Rio das Pedras. Transcrevem-se as 2 (duas) mensagens que compõem o diálogo:
    Mensagem encaminhada por MÁRCIA AGUIAR a FABRÍCIO QUEIROZ no dia 14 de dezembro de 2019 às 14:12:03 (UTC-2):
    “Era só dar um recado a ele. Que ele recebesse esse recado. Só isso. É que eu cheguei no Rio, cheguei ontem aí deixei meu carro em frente a uma loja que não estava alugada. Entendeu? Estacionamento mesmo, né? Aqui no Itanhangá. E o rapaz da outra loja do lado não gosta muito de mim. Não sei por quê, qual o motivo. E ele pediu pra eu tirar o carro da frente da loja do outro rapaz que não tem nada a ver. Não é a loja dele. Entendeu? Eu não tirei porque a loja não tava alugada ainda. E sempre eu deixo. Já faz mais de dois meses que eu deixo o carro na frente dessa loja. Só que ele implicou. Depois que eu viajei e deixei o carro aqui ele implicou. Assim que eu viajei ele ligou pra mim pra tirar. Disse que ia tirar, que ia empurrar, isso e aquilo. Aí eu fiquei chateado com isso. Aí cheguei agora e fui conversar com ele, né? A gente discutiu, na verdade. Mas não teve briga nem nada não. Só discussão mesmo. Eles foram lá na Tijuquinha, né, os caras que comanda aqui e foi falar que eu bati nele, isso e aquilo. Uma coisa que não aconteceu. Os meninos me chamaram. Entendeu? Só que eu conheço eles, né. Conheço os meninos tudo. Aí, poxa. Aí eu queria que se desse para ele ligar, se conhecer alguém daqui, Tijuquinha, Rio das Pedras, os meninos que cuida daqui”.  
     
    Mensagem encaminhada por FABRÍCIO QUEIROZ a MÁRCIA AGUIAR no dia 14 de dezembro de 2019 às 14:19:12 (UTC-2):
    “O MÁRCIA, avisa a ele que é impossível ligar pra alguém, entende? Isso aí vai uma ligação dessa acontece de eu estar grampeado, vai querer me envolver em algum coisa aí porque o pessoal daí vai estar tudo grampeado. Isso aí a gente, eu posso ir quando estiver aí pessoalmente”
    Com vênias ao entendimento esboçado no decreto prisional, além de o diálogo ter ocorrido em dezembro de 2019, da simples leitura dessas 2 (duas) mensagens não é possível chegar à conclusão de que o paciente “poderia ameaçar testemunhas e outros investigados e obstaculizar a apuração dos fatos” (eDOC 6, p. 77). Aliás, não há qualquer indício de que os agentes referidos nessas mensagens coincidam com os investigados no procedimento em curso no MPRJ. 
    A rigor, sequer há comprovação de que o investigado chegou a ter diálogos com qualquer outro interlocutor componente de algum tipo de milícia. Na mensagem encaminhada por FABRÍCIO QUEIROZ, este se limita a dizer que “eu posso ir quando estiver aí pessoalmente”, o que denota fato futuro e incerto, que sequer pode ter ocorrido. Desse modo, a tese do decreto prisional de que haveria conveniência na instrução criminal é baseada em verdadeiras conjecturas sobre a alegada influência do paciente em grupos milicianos organizados.
    Da mesma maneira, também não se verifica que a instrução poderia ser obstaculizada pela suposta “influência política” do paciente. Sobre esse ponto, o magistrado aduziu que “não se pode perder de vista que há indícios de que o investigado FABRÍCIO QUEIROZ ainda possui influência política, mesmo não ocupando mais um cargo comissionado.” (eDoc 6, p. 71) Tal presunção se embasa em reportagem jornalística em que se aponta eventual poder do paciente sobre oferecimento de cargos com salários de até 20 mil reais. (eDoc 6, p. 71-74)
    Verifica-se que aqui o decreto prisional fundamenta-se mais uma vez em uma conversa por meio do aplicativo WhatsApp, dessa vez entre NATHÁLIA QUEIROZ (filha de Fabrício Queiroz) e MARCIA DE OLIVEIRA AGUIAR. O mote dessa conversa teria sido a publicação, no jornal O Globo, de matéria em que foi veiculado áudio no qual Fabrício Queiroz teria dito que “tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara e no Senado. 20 continho caía bem”. 
    O decreto prisional atribui grande relevância a trecho de mensagem em que Márcia Oliveira de Aguiar teria comparado o paciente a um bandido “que tá preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo”. Verifica-se, no entanto, uma verdadeira argumentação per saltum do decreto prisional ao concluir que, diante da possibilidade de FABRÍCIO QUEIROZ indicar pessoas para cargos em comissão no Congresso Nacional, sua influência política poderia prejudicar o andamento do processo.
    O decreto prisional não indica concretamente como eventual influência política do paciente poderia interferir nas investigações deste processo. Não há sequer especificação de sobre quais pessoas com poder político efetivo o paciente poderia ter influência a ensejar a obstaculização das investigações.
    Portanto, também em relação a este fundamento inexiste justificação concreta e relação específica a indicar risco efetivo de influência ou obstaculização das investigações em andamento.
    Quanto à segunda hipótese autorizativa da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, parece que o decreto prisional se limita a repetir as mesmas razões que fundamentariam a suposta conveniência da instrução criminal, veja-se:  
     
    “A segunda hipótese (garantia da ordem pública) também se encontra presente em virtude da periculosidade do investigado FABRÍCIO QUEIROZ, consoante o que foi dito anteriormente, isto é, sua influência sobre milicianos do Estado do Rio de Janeiro e sua influência política, mesmo estando escondido em Atibaia/SP.”  
     
    Como já dito, no entanto, não há qualquer elemento indiciário nos autos que permita relacionar a suposta influência sobre milicianos do Rio de Janeiro e a sua influência polícia com tentativas reais de obstrução das investigações. 
    Por fim, quanto ao terceiro requisito autorizativo da decretação da ordem de prisão preventiva, o asseguramento da aplicação da lei penal, o decreto prisional aduz que:  
     
    “Por fim, não se pode deixar de destacar que a prisão dos investigados FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ e MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR há de ser decretada para asseguramento da aplicação da lei penal, haja vista que foi exaustivamente demonstrado pelo Ministério Público que ambos estão se escondendo, recebendo auxílio de terceiro, que possivelmente detém autoridade sobre os referidos investigados, não se podendo perder de vista que ambos cogitam fugir caso tenham ciência de que foi decretada sua prisão preventiva.  
     
    Note-se que o investigado FABRÍCIO QUEIROZ, depois de não comparecer a diversos depoimentos marcados e remarcados no fim do ano de 2018, alegando necessidade de se submeter a uma cirurgia na cidade de São Paulo, não foi mais encontrado após receber alta do hospital.  
     
    Note-se, também, que já houve, inclusive, o fornecimento de endereço falso dos aludidos investigados nos autos ( vide fl. 37 da petição inicial).  
     
    Não resta dúvida, pois, que as condutas dos retromencionados investigados evidenciam que eles pretendem se furtar à futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual a prisão preventi